Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719910-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HUGO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de revogação da tutela (ID no 73796786), diante das informações prestadas pela Secretaria na certidão de ID no 73870729 e da apresentação da planilha de cálculo atualizado da dívida pelo credor (ID no 73941490 e seguintes). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO